Tribunal: CARF
Processo: 15540.000549/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000549/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOMERO BOLIVAR ALVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
VALIDADE
DAS
INTIMAÇÕES.
SÚMULA
CARF
N.
9.
INTEMPESTIVIDADE
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Letícia Lacerda de Castro (relatora), Wesley Rocha,
Fernanda Melo Leal e Maurício Dalri Timm do Valle que deram provimento parcial para que
fosse reaberto o prazo para apresentação da Impugnação pelo espólio do contribuinte. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000549/2008-20
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000549/2008-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou intempestiva a
Impugnação. O Auto de Infração refere-se ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no montante de R$ 456.549,97, incluídos principal,
multa proporcional e juros de mora, estes calculados até setembro de 2008.
Nos termos do procedimento fiscal, teria o Recorrente omitido rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, no montante de R$
751.553,55, olvidando-se em apresentar documentação suficiente acerca da origem dos recursos,
ensejando a aplicação da presunção prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/96.
A intempestividade da Impugnação fora reconhecida pelos seguintes fundamentos
fáticos e jurídicos:
No presente caso, não obstante ter sido cientificado do lançamento no dia 29 de outubro
de 2008 (fls. 07 e 170), o contribuinte somente apresentou a petição em 1.o de
dezembro, mais de 30 dias após a data da ciência, configurando-se, por conseguinte, a
intempestividade da peça que almejava impugnatória.
Ciente em 29 de outubro, quarta-feira, teria o contribuinte até 28 de novembro daquele
ano, sexta-feira, para apresentar a impugnação. Todavia, como já dito, apenas em 1.o de
dezembro fora a petição apresentada, razão pela qual este Órgão Julgador dela não pode
conhecer, sem prejuízo, sublinhe-se, a critério da unidade de origem, da revisão de
ofício de que trata o art. 149 do Código Tributário Nacional.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
A legitimidade do espólio, ante a ocorrência da morte do contribuinte;
A incapacidade absoluta do contribuinte, sendo nulas todas as intimações a ele
encaminhadas;
A inaplicabilidade automática da multa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade.
Conheço, inclusive, a legitimidade do espólio, ante a prova do falecimento do
contribuinte.
Antes de se adentrar ao mérito, importante destacar uma questão fática, em tese,
demonstrada no presente feito: que o contribuinte, ao menos em 01 de setembro de 2008,
encontrava-se sob cuidados médicos, com grave traumatismo crânio-encefálico, “sem condições
de locomover-se, de responder por seus atos, ou de gerir sua vida pessoal ou financeira”, sendo
que tratava-se de “lesão irreversível e incurável” (declaração médica de fl. 133).
A Impugnação apresentada – de forma intempestiva, a rigor – fora assinada por
Ronald Victoria Álvares (fl. 131). Na oportunidade, fora juntada a seguinte declaração (fl. 132):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000549/2008-20

Desde já se sobreleve que a intimação do contribuinte é considerada válida, ante o
disposto na Súmula 09 CARF, que assim dispõe: “É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Portanto, é extreme de dúvidas que a intimação realizada no presente
procedimento, para além de válida, não produziu qualquer nulidade no feito.
Todavia, há provas conclusivas nos autos no sentido que o Sr. Homero Bolivar
não recebeu a notificação, efetivamente, o que afasta qualquer presunção, racional, sobre sua
ciência de seu teor. Por evidente, no mundo da vida, encontrando-se o contribuinte no estado de
saúde retratado, não haveria possibilidade, alguma, para que da notificação tomasse ciência,
É dizer, no caso foi provado que, seja em qualquer ângulo fático que se analise a
questão, o ato da “notificação” não produziu um de seus primordiais efeitos, que é de cientificar
o contribuinte da lide administrativa, chamando-o a exercer seu direito constitucional à ampla
defesa, bem como a apresentar provas.
Nesse sentido, no presente caso, a notificação, válida, repita-se, jamais
possibilitaria ao contribuinte o direito da ampla defesa e ao contraditório.
Ausente uma regra clara no âmbito do procedimento administrativo fiscal em
relação à notificação de pessoas impossibilitadas de recebê-la, reporto-me ao Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz
ou está impossibilitado de recebê-la.
(...)
§ 5o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses
do citando.
Sendo provada que no momento da notificação, o contribuinte estava incapacitado
de recebe-la, considero que apenas seu curador poderia ter legitimidade para tanto.
Ao que parece, à época da notificação e da apresentação da Impugnação, não tinha
o contribuinte curador, que pudesse praticar atos válidos da vida civil, representando-o.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000549/2008-20

Nesse sentido, foi apresentada Impugnação por pessoa absolutamente ilegítima
para tanto, eis que a declaração então juntada pelo filho do contribuinte não produz os efeitos de
uma curatela, que cuida o Direito Civil. Soma-se ao fato que sequer o filho Ronald representa o
espólio do contribuinte. Assim, a impugnação apresentada por terceiro ilegítimo (mesmo se
tempestiva) não seria hábil a possibilitar à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório.
A Impugnação não foi conhecida, porquanto manifesta foi sua intempestividade.
Muito embora censure, em tese, a conduta do espólio de somente agora alegar
essa nulidade, não há prova de que efetivamente tivesse ciência do presente procedimento, para
fins de aplicação do art. 278. “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Ressalte-se: o filho do
contribuinte que apresentara a Impugnação intempestiva não congregava poderes, da esfera civil,
para qualquer prática de atos jurídicos válidos em relação a seu pai.
Portanto, a Impugnação apresentada, de fato, deveria ser não conhecida, mas por
ilegitimidade do filho do contribuinte.
No momento da notificação (válida, reitero, à luz da Súmula 09 CARF), apenas
seria possível, para produção dos efeitos necessários de se possibilitar faticamente – e
efetivamente – a ampla defesa e o contraditório, que essa fosse feita na pessoa do curador do
contribuinte.
Cito um julgado do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
PESSOA INCAPAZ. RECEPÇÃO DE DOCUMENTO. NULIDADE.
Segundo o artigo 3o do Código Civil, são absolutamente incapazes para todos os atos da
vida civil, as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o
necessário discernimento para a prática desses atos. Inválida é a intimação de lavratura
de auto de infração recepcionada por incapaz. (Processo no 10380.010568/200669,
Acórdão no 2102001.360, Sessão de 9 de junho de 2011)
O prejuízo acometido à esfera de direitos do contribuinte é evidente. Não há a
concretização da ampla defesa por parte não legitimada a representar o contribuinte.
Portanto, comparecendo o espólio do contribuinte para apresentar este recurso,
vindo inclusive a suscitar a presente nulidade, entendo que, não obstante a validade da intimação,
por força da Súmula CARF no 09, deve ser garantido o exercício, efetivo e não meramente
retórico, do contraditório e da ampla defesa, reabrindo-lhe o prazo para apresentação da
Impugnação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para que seja reaberto o
prazo para apresentação da Impugnação pelo espólio do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000549/2008-20

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, redator designado.
Não obstante os relevantes argumentos deduzidos pela relatora, entendo que a
intimação dirigida ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, uma vez válida, produz
todos os seus efeitos, para os fins do processo administrativo fiscal, aplicando-se lhe o enunciado
da Súmula CARF no 9.
Registro, ainda, não vislumbrar aplicabilidade das disposições do art. 245 do
CPC, pertinentes à citação do incapaz, posto que os demais dispositivos, que asseguram o direito
da parte oposta, em especial o § 4o do mesmo art. 245 (“Reconhecida a impossibilidade, o juiz
nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em
lei e restringindo a nomeação à causa), não poderiam ser aplicada no âmbito do processo
administrativa fiscal.
Em que pese não ser o caso dos autos, em que não discute a validade da
constituição do crédito tributário, a mesma linha de raciocínio, desenvolvida no voto vencido,
poderia implicar a caracterização da decadência, bastando que os herdeiros se omitissem no
dever de promover a medida judicial tendente a constituir a curatela, posto que não é dado à
autoridade administrativa fazê-lo, de modo a caracterizar a ausência de efeitos da intimação
dirigida ao incapaz, acerca da ciência do lançamento.
Do exposto, resta caracterizado que o sujeito passivo foi validamente cientificado
do lançamento em 29/10/2008, sendo intempestiva a impugnação ofertada em 01/12/2008, não
havendo reparo a ser feito na decisão recorrida.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital